Tribunal: STF
Processo: RE 183696
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO  DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DESTRANCOU
O EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIO DE JUSTIÇA QUE NÃO CIRCULARA PORQUE NÃO FORA
DISTRIBUÍDO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
     1.  A intimação ficta, como se dá com a publicação dos atos
em  órgão oficial,  não alcançou  seu desiderato,  não por inércia da
parte  interessada. Por motivo de  força maior - a transportadora não
fizera  a conexão que remeteria  o Diário de Justiça aos Estados -, o
periódico não fora distribuído e, por isso, não circulara.
     2.  Prevê o  Regimento Interno  desta Corte  que "não corre
prazo,  havendo   obstáculo  judicial   ou  motivo   de  força  maior
comprovado, reconhecido pelo Tribunal" (art. 105, § 2º).
     Embargos de declaração rejeitados.